Tribunal: TJDFT
Processo: 0005050-15.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0005050-15.2017.8.07.0010 Classe judicial: Embargos de Declaração em Apelação Cível Embargante: Banco Pan S/A Embargados: Sila Roberto Coelho Sabemi Seguradora S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Pan S/A (fls. 1-4, Id. 13158432), contra o acórdão (fls. 1-16, Id. 13158427) que negou provimento ao recurso interposto pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator